Tribunal: TJDFT
Processo: 0757428-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a transportadora a pagar ao autor: (i) R$27.799,39, a título de danos materiais; (ii) 500 DES (direito especial de saque), conforme previsto no art. 24, II, da Resolução no 400 da ANAC; e (iii) R$10.000,00, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a recorrente/TAP é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se ocorreu falha na prestação do serviço de transporte aéreo; e (iii) se o fato gerou danos indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. As companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare (cooperação de voos operados por companhias diversas), de forma a ampliar os seus serviços, figuram no conceito de fornecedor e integram a relação de consumo, respondendo solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor, como é o caso dos autos (art. 7o, parágrafo único artigo; art. 14,caput, e art. 25, § 1o, do CDC). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. Segundo o relato inicial, o voo contratado para o dia 08/05/2024, trecho São Paulo (Brasil) - Bangkok (Tailândia), foi cancelado pela companhia aérea e o autor foi reacomodado em outro voo para o dia seguinte (09/05/2024), mas impedido de embarcar por motivo de overbooking (preterição), deixando a transportadora de fazer nova reacomodação e de prestar assistência devida, tendo o autor suportado os custos de outra passagem aérea, no valor de R$27.799,39.
7. Constata-se que a ré/recorrente vendeu passagens aéreas em número acima da capacidade de acomodação da aeronave (preterição), fato que impediu o embarque do autor. E tratando de alteração unilateral do contrato, a prática é abusiva e configura ilícito praticado pela empresa transportadora, que deve reparar os danos causados ao consumidor (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
8. No tocante ao dano material, o conjunto probatório comprovou que a transportadora não ofereceu alternativas para o integral cumprimento do contrato, arcando o autor com os custos de outra passagem aérea, no valor de R$27.799,39, de forma que o direito à reparação deve ser assegurado, na forma determinada na sentença.
9. Outrossim, no caso de overbooking, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o dano moral se perfaz de forma presumida, in re ipsa (STJ, REsp 1.626.685; Proc. 2016/0245004-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 04/09/2017). Assim, o dano moral decorrente de overbooking prescinde de prova, ou seja, é desnecessária a demonstração de ofensa à integridade psíquica, honra, dignidade ou qualquer outro atributo pessoal do passageiro, uma vez que o objetivo é compensar o passageiro pelo fato/overbooking.
10. No tocante ao valor arbitrado, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$5.000,00 (cinco mil reais).
11. Por outro lado, no tocante à aplicação do art. 24 da Resolução da ANAC no 400/16, que prevê o pagamento de compensação financeira ao passageiro para o caso de preterição/overbooking, mediante transferência bancária, voucher ou em espécie, impõe-se reconhecer que a finalidade desta compensação é indenizar o passageiro pelo fato (overbooking), razão pela qual, reconhecido o direito do autor à indenização por danos morais, deve ser afastada nova reparação pelo mesmo fato, sob pena de configurar bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), assim como para afastar o direito do autor/recorrido à compensação financeira prevista no art. 24, da Resolução da ANAC no 400/16.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, 373, II; Resolução ANAC no 400/2016, art. 24, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.626.685; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 04/09/2017.